Tribunal: TJSP
Processo: 0058800-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES – Com a edição da Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009, a Lei no 2.252/54 foi revogada, passando o tipo penal de corrupção de menores a ser previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 244-B – Crime formal.

Art. 157, par. 2o, II, do CP - Concurso material de crimes – Art. 69 do CP.

Regime prisional fechado.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058800-41.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
FAGNER DA SILVA MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058800-41.2018.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 0058800-41.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DA
BARRA FUNDA
APELANTE: BRUNO FAGNER DA SILVA MEDEIROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.661
CORRUPÇÃO DE MENORES Com a edição da Lei no 12.015,
de 7 de agosto de 2009, a Lei no 2.252/54 foi revogada, passando o
tipo penal de corrupção de menores a ser previsto na Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990, no artigo 244-B Crime formal.
Art. 157, par. 2o, II, do CP - Concurso material de crimes Art. 69
do CP.
Regime prisional fechado.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 515/517, cujo relatório ora se complementa,
condenou BRUNO FAGNER DA SILVA MEDEIROS às penas de 6 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 13 dias-
multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal e art. 244-B do E.C.A, na forma do art. 69 do Código Penal.
Inconformado, em parte, com a condenação, apela o Ministério
Público objetivando a absolvição do delito de corrupção de menores.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal e a fixação de
regime prisional mais brando (fls. 581/586).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058800-41.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 589/598), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (fls. 612/615).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o apelante objetiva a absolvição do delito de
corrupção de menores, ou o reconhecimento do concurso formal e regime
prisional mais brando. Desta forma, o presente recurso será analisado, em face
do princípio “tantum devoluto quantum appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“..........................................................................................
3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria
impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem
regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058800-41.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Assim sendo, passo ao exame da matéria recorrida.
Consta, em síntese, que na data, horário e local, descritos na
denúncia, o apelante e os demais denunciados, em concurso e unidade de
propósito com o adolescente Adriano dos Santos Leonardo, mediante grave
ameaça de morte e violência, subtraíram bens da vítima, avaliados em R$
1.400,00.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os
denunciados facilitaram a corrupção do adolescente, com ele praticando o crime
em questão (fls. 255/258).
De fato, restou configurado o delito de corrupção de menores,
tendo em vista que o réu estava na companhia do adolescente Adriano dos
Santos Leonardo.
É que, com a edição da Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009, a Lei
no 2.252/54 foi revogada, passando o tipo penal de corrupção de menores a ser
previsto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, no artigo 244-B, com a seguinte
redação:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
Assim, a partir da edição da referida Lei no 12.015/09, o crime de
corrupção de menores passou a ser crime formal, dispensando a prova da efetiva
corrupção, cuja consumação independe de resultado.
Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058800-41.2018.8.26.0050 -Voto no
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal,
cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a
impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no REsp 1254739/RS Min. Marco Aurélio
Bellizze 5a T. J. 13/3/2012 DJE 29/9/2012)
Portanto, era mesmo de rigor a condenação do réu nas penas do
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Não há que se falar em concurso formal, como pretende a defesa,
mas em concurso material, uma vez que o apelante, mediante mais de uma
ação, praticou dois crimes diversos, que atingiram objetividades jurídicas
diversas, restando configurada a hipótese do art. 69 do Código Penal .
O apelante não se insurgiu contra as penas. Observo que estão
bem dosadas e justificadas, razão pela qual, restam mantidas.
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. O crime é grave porque praticado em concurso de
pessoas, o que demonstra a maior periculosidade dos agentes. Ademais, o roubo
tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns individuos, nem
sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu semelhante,
não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058800-41.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes contra o
patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 33, par.
3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator